Tribunal: TJES
Processo: 5001500-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DEL CARO

AGRAVADO: SANTINA LUCIA BAIOCO DEL CARO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA – FALECIMENTO DO CURADOR DESIGNADO EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO – ORDEM PRIORITÁRIA – DESCENDENTE QUE SE DEMONSTRAR MAIS APTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DOS FILHOS NO MÚNUS COMPARTILHADO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – MELHOR INTERESSE DA CURATELADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria, em casos análogos ao dos autos, em que o curador nomeado na ação de interdição vem a falecer, caminha no sentido da possibilidade de substituição da curatela em caráter de urgência, com a nomeação de curador provisório, tendo em vista a necessidade de se resguardar os interesses do incapaz. Precedentes.

2.
A necessidade da agravada em ser assistida é patente, eis que a sua condição de incapaz já foi objeto de ampla dilação probatória em ação de interdição, tratando-se de pessoa idosa, acamada e acometida por avançada doença de Alzheimer. Por outro lado, o Código Civil estabelece uma ordem prioritária para a assunção do múnus de curador, iniciando-se pelo cônjuge ou companheiro, na falta destes, o pai ou a mãe e, na sequência, o descendente que se demonstrar mais apto, sendo que os mais próximos precedem aos mais remotos (art. 1.775 do CC). Apenas na falta de todas as pessoas mencionadas, competirá ao juiz a escolha do curador.

3.
A redação do dispositivo citado é claro no sentido de que, havendo mais de um descendente na mesma classe, o múnus de curador será atribuído àquele que se demonstrar mais apto. Contudo, esse exame somente poderá ser realizado após oportunizada a instrução probatória, sendo que não existe vedação legal para a nomeação provisória de mais de um curador, desde que preservado o interesse da curatelada.

4.
Assim, com base no poder geral de cautela, e considerando que o irmão do agravante, também descendente da curatelada, da mesma forma que ele, reside em São Paulo/SP, distante da instituição na qual a idosa se encontra recolhida (Serra/ES), bem como, que ainda não se manifestou nos autos, seria temerária a exclusão do agravante do encargo compartilhado.

5.
Outrossim, o fato de o agravante encontrar-se acometido por câncer não impede, de plano, o exercício do múnus de curador, sobretudo quando se observa que a incumbência é compartilhada com seu irmão. Sob outro aspecto, até o momento, não há notícias de outras pessoas aptas a assumirem o encargo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão primeva, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOS
É
LUIZ DEL CARO
,

em face da r. decisão do evento 4291233, proferida pelo d. juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação de substituição de curatela ajuizada por
SANTINA LUCIA BAIOCO DEL CARO
, representada por sua nora
Laudete de Fátima Freitas Del Caro
, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para o fim de nomear, como curadores da agravada, o agravante e
Tarcizio Pedro Del Caro
, em substituição a
Odaci Antônio Del Caro
.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 4291229, o agravante aduz, em suma, que: I) “
a pessoa mais qualificada para prestar os cuidados necessários a ora curatelada, é o Corréu Tarcizio Pedro Del Caro, ademais a ora Agravada é genitora do Corréu Tarcizio, ao passo que deverá continuar a prestar todos os cuidados necessários a sua mãe, devendo ser nomeado o Curador da Agravada
” (fl. 07); II) “
A matéria é eminentemente fática, razão pela qual temerária seria a concessão da tutela de urgência, sem que haja provas robustas sobre a necessidade da Autora, ora Agravada e mesmo da capacidade do Requerido, ora Agravante
” (fl. 09); III) “
o cabimento, ou não, da substituição provisória da curatela da mãe idosa frente à nova ordem constitucional deverá ser devidamente esclarecido ao longo da demanda
” (fl. 09); IV) “
tendo em vista que, a despeito da probabilidade do direito, diante de previsão legal autorizadora em razão da relação de parentesco, a observância do preenchimento relativo a possibilidade do Agravante exige prévia instauração do contraditório, inexistindo motivo ou excepcionalidade para que tutela provisória seja concedida sem a oitiva da parte adversária, motivo pelo qual, a decisão que deferiu a tutela de urgência com a nomeação dos curadores provisórios não deve prosperar
” (fl. 09); V) “
o Agravante não busca se refutar de suas responsabilidades quanto à sua genitora [...] Ocorre que, além do Agravante residir na cidade São Paulo, o mesmo encontra-se acometido por um câncer de próstata, [...] sendo certo que o Agravante passará por uma cirurgia ainda neste mês de Fevereiro/2023, bem como nos próximos dias, iniciará o tratamento quimioterápico
” (fl. 10); VI) “
Tal fato impossibilita o Agravante de assumir a curatela, uma vez que terá de se dedicar ao tratamento de sua delicada saúde, com início dos tratamentos ainda neste mês de Fevereiro/2023
” (fl. 11).

Consta da inicial do processo de origem que
SANTINA LUCIA BAIOCO DEL CARO
, portadora de Alzheimer em estágio avançado, já foi interditada judicialmente e, na época, um de seus filhos, Odaci Antônio Del Caro, foi nomeado seu curador. Ocorre que, o Sr. Odaci faleceu em 31.10.2022, de modo que, desde então, a agravada se encontra desassistida.

Segundo a exordial, o fato foi informado aos demais filhos da recorrida, mas nenhuma providência foi tomada. Pela necessidade de regularização e nomeação de novo curador para a recorrida, sua nora (viúva do falecido curador), representando-a, ajuizou a demanda pretendendo a nomeação dos demais filhos da idosa como seus curadores.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a jurisprudência pátria, em casos análogos ao dos autos, em que o curador nomeado na ação de interdição vem a falecer, caminha no sentido da possibilidade de substituição da curatela em caráter de urgência, com a nomeação de curador provisório, tendo em vista a necessidade de se resguardar os interesses do incapaz, vejamos:

DIREITO DAS FAMÍLIAS E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DA CURADORA NOMEADA. CURATELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDO DOS SUPERIORES INTERESSES DO INCAPAZ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Exegese do artigo 749 do Código de Processo Civil. 2.
No caso em exame, a peculiaridade da situação justifica a nomeação de nova curadora provisória, tendo em vista o falecimento da pessoa inicialmente incumbida do encargo. Tal providência visa atender aos superiores interesses do incapaz, garantindo sua assistência até os trâmites finais do processo. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Inexistindo nos autos indícios de o exercício do munus pela curadora nomeada possa acarretar prejuízos ao interditando, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0049630-38.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi; Julg. 30/01/2023; DJPR 31/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. A interdição, medida extrema que produz efeitos restritivos drásticos ao exercício dos direitos da personalidade, visa precipuamente à proteção da pessoa do interditado e do seu patrimônio. 2.
Pretensão que objetiva a nomeação de novo curador em decorrência do falecimento da pessoa anteriormente nomeada para o encargo.
3.
No caso em exame, tendo em vista a demonstração da necessidade e diante da ausência de elementos nos autos que desabonem a pessoa do agravante, viável a sua nomeação provisória para exercer o encargo.
Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5170596-53.2022.8.21.7000; Canoas; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 18/01/2023; DJERS 18/01/2023)

A necessidade da agravada em ser assistida é patente, eis que a sua condição de incapaz já foi objeto de ampla dilação probatória em ação de interdição, tratando-se de pessoa idosa, acamada e acometida por avançada doença de Alzheimer.

Por outro lado, o Código Civil estabelece uma ordem prioritária para a assunção do múnus de curador, iniciando-se pelo cônjuge ou companheiro, na falta destes, o pai ou a mãe e, na sequência, o descendente que se demonstrar mais apto, sendo que os mais próximos precedem aos mais remotos (art. 1.775 do CC). Apenas na falta de todas as pessoas mencionadas, competirá ao juiz a escolha do curador.

A meu sentir, a redação do dispositivo citado é claro no sentido de que, havendo mais de um descendente na mesma classe, o múnus de curador será atribuído àquele que se demonstrar mais apto.

Contudo, esse exame somente poderá ser realizado após oportunizada a instrução probatória, sendo que não existe vedação legal para a nomeação provisória de mais de um curador, desde que preservado o interesse da curatelada.

Assim, com base no poder geral de cautela, e considerando que o irmão do agravante, também descendente da curatelada, da mesma forma que ele, reside em São Paulo/SP, distante da instituição na qual a idosa se encontra recolhida (Serra/ES), bem como, que ainda não se manifestou nos autos, seria temerária a exclusão do agravante do encargo compartilhado.

Outrossim, o fato de o agravante encontrar-se acometido por câncer não impede, de plano, o exercício do múnus de curador, sobretudo quando se observa que a incumbência é compartilhada com seu irmão.

Sob outro aspecto, até o momento, não há notícias de outras pessoas aptas a assumirem o encargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR